Tribunal: TCU
Processo: 016.916/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 7.735/2019-TCU-2a Câmara, por meio do qual esta Corte, dentre outras medidas, julgou irregulares as contas de gestores e das empresas contratadas pela Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES/GO) no âmbito do Pregão 175/2004, condenando-os solidariamente ao ressarcimento de débito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração interpostos pelas empresas Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares, Medcomerce Comercial de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda. e ML Operações Logísticas Ltda. contra o Acórdão 7735/2019-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte, dentre outras medidas, julgou irregulares as contas de Fernando Passos Cupertino de Barros, Luiz Antônio Aires da Silva e das mencionadas empresas, condenando-os solidariamente ao ressarcimento de débito; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos interpostos, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, e, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes, à Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES/GO), à Procuradoria da República/GO - MPF/MPU, ao Ministério Público do Estado de Goiás, e ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás, informando-lhes que o relatório e voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.